Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE COM PASSAGEIRO. ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CONDOR/VIPLAN). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REPETIÇÃO DA DEMANDA COM O DF NO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CORREÇÃO DO VÍCIO. NORMA COGENTE INOBSERVADA. SENTENÇA ANULADA.
1. A demanda gira em torno da responsabilidade civil pelo acidente que vitimou a recorrente, no momento de desembarcar do ônibus no qual estava, vindo a cair, quando o motorista colocou o veículo em movimento, com pedido de indenização por dano material e dano moral. O Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga, em sentença proferida na data de 29/08/2017 (ID 23753396 - p. 100), e já transitada em julgado, reconheceu a ilegitimidade da Condor/Viplan, tendo em vista o Decreto n. 35.002/2013, publicado anteriormente ao evento, que revogou a permissão outorgada à referida empresa.
2. Não obstante, ao ajuizar novamente a ação, agora contra o Distrito Federal, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, igualmente, reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, por conseguinte, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, inclusive, discorrendo nos fundamentos, acerca responsabilidade da permissionária do serviço público (parágrafo anterior ao dispositivo), quando a questão processual antecedente - ilegitimidade passiva da empresa - já estava decidida por sentença transitado em julgado.
3. Desse modo, verifica-se que a sentença não observou o princípio da primazia do julgamento de mérito, mormente quando, dada a existência de norma cogente, deixou de oportunizar à parte a correção do vício processual (ilegitimidade da parte), antes de proferir decisão sem resolução de mérito (art. 4o e art. 317, ambos do CPC).
4. Cabe destacar que a sentença aborda a situação da TCB, como possível responsável pela execução do serviço público, mas com existência de “personalidade jurídica própria da empresa pública, diversa do Distrito Federal”. Note-se, todavia, que tal questão jurídica diz respeito ao mérito da causa, à luz do Decreto 35.002/2013 e da instrução probatória a ser eventualmente realizada, sem impedir, contudo, a correção do polo passivo, segundo a teoria da asserção. Por tal motivo, não se mostra possível o julgamento da causa neste segundo grau de jurisdição.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para fins de aplicação do art. 317, do CPC, com eventual reabertura da instrução, caso seja necessária. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.